Tribunal: TJDFT
Processo: 0745849-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745849-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROMULO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n. 0717906-60.2023.8.07.000, em fase de liquidação provisória de sentença, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Decido. Como é de conhecimento notório, a liquidação de sentença se define como sendo a operação consistente na fixação do objeto da condenação, na sua determinação. Por ela se determina o valor, ou quantidade, ou a espécie da obrigação, isto é, o que ou quanto deve ser devido pelas partes. Ademais, torna-se oportuno salientar que a liquidação se processa nos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim sendo, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme literalidade do art. 509, §4o do CPC. Fixadas tais premissas, o título executivo judicial a ser liquidado fixou a seguinte condenação: SENTENÇA DE ID: 35474923. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão dos benefícios especiais temporário (BET) e de remuneração (BER).JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em desfavor da PREVI para determinar que promova a REVISÃO do benefício concedido ao Autor (benefício principal), no sentido de incluir apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0000205-57.2012.5.10.0017 e a PAGAR ao Autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial. Estabeleço que a revisão do benefício do autor deve observar o regulamento do plano e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; e determino que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, observadas as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios (PREVI) e em respeito à fonte de custeio, devem ser pagas as cotas do patrocinador (Banco do Brasil S.A. – 50%) e da parte autora/participante (50%) relativas à prévia recomposição da reserva matemática, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude das horas extras, de natureza salarial, reconhecidas pela Justiça do Trabalho em favor do requerente, descontando-se as quantias efetivamente vertidas na Reclamação Trabalhista à PREVI; 2) Em sede de liquidação/cumprimento de sentença, o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante (50%) será compensado, até o limite possível, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria determinado no presente processo, tudo com observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de Recursos Repetitivos; 3) O BANCO DO BRASIL S.A. pagará 50% do valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas apuradas na liquidação de sentença do presente processo, devendo essa importância ser depositada em Juízo, em favor da PREVI. Caso o valor aferido já não tenha sido depositado; 4) A revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante observará a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, as teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), o decidido nos Embargos de Divergência em RESP no 1.557.698-RS, inclusive em embargos de declaração, bem como o regulamento do plano de benefícios e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; 5) Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (autor e Previ)pro rataao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado (art. 86 do Código de Processo Civil). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relacionado ao BANCO DO BRASIL S.A., condenando-o a arcar com 50% dos valores necessários à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar do autor. Nos casos em que tiver sido homologado acordo na Justiça do Trabalho, os valores deverão ser abatidos. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (autor e Banco do Brasil)pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado (art. 86 do Código de Processo Civil). Em sede de recurso de apelação, o acórdão de ID 138685175 assim decidiu: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática. 1.1. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou tese (Tema 936, II) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 2. A recomposição da reserva matemática, apesar de destinada à PREVI, é tão somente o requisito para que esta possa complementar o benefício de aposentadoria após o reconhecimento das horas extras no âmbito da Justiça do Trabalho. 2.1. Assim, é patente a legitimidade ativa do participante que quer viabilizar o complemento do benefício da aposentadoria. 3. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. 4. Não há coisa julgada impeditiva da análise da demanda quando, na reclamação trabalhista, o Banco do Brasil foi condenado apenas a pagar horas extras e realizar os descontos pertinentes em favor da PREVI, não havendo menção à recomposição de reserva matemática. 4.1. Não há também razão para se falar em dupla condenação em relação à presente demanda e à ação trabalhista, uma vez que nesta houve condenação em verbas trabalhistas, enquanto no presente feito a condenação versa apenas sobre 50% da recomposição da reserva matemática, possuindo natureza jurídica distinta. 5. A prescrição trienal - art. 206, §3o, II, do Código Civil –não se aplica ao presente caso. 5.1. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. 5.2. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. A recomposição da reserva matemática e o valor da complementação da aposentadoria demandam análise, em liquidação de sentença, por expert que fará o estudo técnico atuarial, nos termos do Recurso Especial 1.312.736/RS. 6.1. Assim, a recomposição da reserva matemática não é pressuposto para a apreciação de demanda que visa ao recálculo de benefício de aposentadoria. 7. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores aos quais faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. 8. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI. 9. Uma vez que a sentença estabeleceu que os juros de mora somente incidirão após vertidas as reservas matemáticas, não há interesse recursal para refutar a condenação em tal verba em data anterior que não foi prevista na sentença. 10. A sentença fixou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC, não havendo razão para se falar em exorbitância da verba honorária. 10.1. Também não há razão para se alegar que a sentença importou em enriquecimento ilícito para o participante, haja vista a necessidade de realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 11. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial nesses autos. 12. O art. 85, §14, do CPC, vedou expressamente a compensação da verba em caso de sucumbência parcial ou recíproca, de modo que, no caso de sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa. 12.1. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que, apenas quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, é que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa. 12.2. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação que cada parte vier a sofrer, o que será fixado em fase de liquidação de sentença. 13. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos dos Réus conhecidos e desprovidos. Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido no que tange à forma de fixação dos honorários de sucumbência. Honorários recursais majorados. Após, em sede de Recurso Especial, houve provimento apenas para excluir da lide o Banco do Brasil, já que reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Pois bem, da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge em verificar o valor devido pela ré a título de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras já anteriormente deferidas ao autor perante a Justiça Especializada, além de identificar o valor da reserva matemática com as parcelas vencidas e futuras devidas para integralização do Plano pelo requerente e a limitação da responsabilidade da parte autora. Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da parte autora em suas impugnações ao laudo pericial, não há no que se falar em exclusão das parcelas vencidas no cálculo da reserva matemática, considerando somente as parcelas vincendas, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Isto porque, foi consignado no título executivo judicial que o cumprimento das determinações pela requerida estava condicionado ao prévio recálculo de toda a reserva matemática. Ademais, não se pode olvidar que para o recebimento dos valores decorrentes da sentença junto à reclamação trabalhista, é necessário a devida contribuição paritária entre o beneficiário e o Patrocinador a fim de não impactar negativamente no fundo comum. Se pretende o incremento do valor da sua aposentadoria, tem, por outro lado, que verter ao plano os valores devidos. Diante disto, rejeito as impugnações apresentadas pelo autor. Por outro lado, também rejeito as impugnações do réu, uma vez que não foram apresentados quaisquer argumentos ou documentos hábeis a afastarem os cálculos do perito judicial em relação à apuração dos juros, eis que tanto o laudo periciai principal como o suplementar, foi realizado em estrita literalidade aos comandos judiciais e que, frise-se, por estarem cobertos pelo manto da coisa julgada, não podem ser novamente discutidos. Por fim, informo ao autor que inexiste a possibilidade de argumentação acerca de limitação da sua responsabilidade em recompor somente o importe de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática, isso porque, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira, consignando expressamente que “... o mero interesse econômico não justifica a intervenção do patrocinador no polo passivo na presente ação, sendo facultado ao autor demandá-lo perante a Justiça Trabalhista em caso de procedência, bem como que “..., o dever de prévio e integral custeio pela parte recorrida abrange não somente a contribuição que seria devida pelo beneficiário, mas outras verbas que também deverão ser recolhidas caso a pretensão de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) “ainda for útil ao participante ou assistido”, como o valor devido pelo patrocinador. (RECURSO ESPECIAL No 1935003 - DF) Dessarte, poderá, caso já não o tenha feito, buscar, somente após o prévio e integral custeio ao fundo da PREVI, demandar ação própria a fim de que o Banco do Brasil efetue o pagamento de 50% dos valores vertidos, face à paridade existente entre ambos. Diante do exposto, a recomposição prévia e futura da reserva matemática deverá ser realizada integralmente pelo autor, sem prejuízo, como dito acima, de eventual cobrança dos valores eventualmente devidos pelo patrocinante em autos próprios. Contudo, inexistem óbices para compensação de valores relativos à recomposição da reserva matemática pelo autor, com as diferenças a ele devidas pela entidade de previdência complementar a título de revisão de benefício. Tal entendimento já está devidamente pacificado, conforme se pode observar dos seguintes arestos emanados do eg. STJ e desta Casa de Justiça, senão vejamos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração do adicional de horas extras na suplementação de aposentadoria. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. CORRESPONSABILIDADE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. TERMOS DO REGULAMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 11. Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. (...) 14. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1367237, 07220654620188070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante tudo acima explanado, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 169532714 e fixo as seguintes premissas: - valor devido pela PREVI ao autor: R$ 139.907,98 (Cento e trinta e nove mil, novecentos e sete reais e noventa e oito centavos), quantia calculada até a competência de junho de 2023. - valor devido pela PREVI acerca dos honorários sucumbenciais ao advogado do autor: R$ 13.990,80. - valor a ser integralizado pelo autor ao Fundo da PREVI relativo à RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA: R$ 132.853,80, quantia calculada até a competência de junho de 2023. - valor a ser integralizado pelo autor ao Fundo da PREVI relativo à RESERVA MATEMÁTICA FUTURA (A VENCER): R$ R$ 207.132,81, quantia calculada até a competência de junho de 2023. Defiro o pedido de compensação dos valores acima homologado entre as partes. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, entendo necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em suma, que há excesso de execução, pois há imprecisões nos cálculos homologados pela r. decisão agravada. Assevera que houve grave equívoco na sistemática de apuração dos juros de mora. Afirma que em razão de a Autora ainda não ter feito a recomposição da reserva matemática, não há que se falar em juros de mora. Ressalta que de acordo com a sistemática de juros de mora a ser aplicada, o percentual até a data da citação deve ser o mesmo para todas as parcelas, todavia, após a citação há um comportamento decrescente, o que não é possível constatar na planilha da Contadoria Judicial. Destaca a ocorrência de incorreção quanto ao valor da reserva matemática vencida. Afirma que a perícia deduz as diferenças de contribuições previdenciárias referentes à cota-parte patrocinador, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil S.A. Ressalta que a dedução não é viável, porquanto o Banco do Brasil S.A deve valores nos autos, não havendo crédito a ser percebido, nem compensação. Argumenta, ainda, que se for mantida a r. decisão agravada, haverá o enriquecimento ilícito da parte agravada, nos moldes dos artigos 884 e 885 do CC. Registra que perito mantém o entendimento equivocado quanto ao valor das diferenças salariais consideradas na composição da remuneração mensal e ao cômputo de juros de mora sobre as diferenças passadas de benefício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a liquidação da sentença e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para a adequação do laudo pericial. O preparo está comprovado (Id. 52774788). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No presente recurso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até seu julgamento final, por haver equívocos nos cálculos do laudo pericial. Nesta fase embrionária de cognição, ainda não há elementos de convicção seguros, sendo necessário um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Lado outro, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pois o prosseguimento do processo de origem antes do julgamento deste recurso poderá resultar na prática de atos inúteis, com evidentes prejuízos às partes. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora